Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0700007-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há a prover quanto à petição Id. 73349919, pois o pedido de desistência da ação deve ser direcionado ao juiz condutor do processo. Certifique-se o prazo para as contrarrazões, após, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora